Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998);  e ABSOLVEU os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
O acórdão condenatório foi publicado em 9/12/2025, com a seguinte ementa (eDoc.2437):
 
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. CONDUTA DELITIVA DOLOSA DE AGENTES PÚBLICOS EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. DESRESPEITO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIO EM DESRESPEITAR O DEVER JURÍDICO DE AGIR. NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO E RESULTADO. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
 1. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES. 
2. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. (b) ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A alegação de prova nova colhida em ação penal distinta não justifica a reabertura da instrução, ausente a demonstração de impossibilidade objetiva de acesso anterior ou de potencial alteração substancial do quadro probatório já consolidado. (c) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. É válida a realização de audiência de instrução por videoconferência, conforme art. 185, §2º, do CPP. Não há demonstração de prejuízo processual, sendo inaplicável a nulidade sem a comprovação de dano, nos termos da jurisprudência desta CORTE (Súmula 523/STF).
3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Consumação das infrações penais previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
 4. ATUAÇÃO DELITIVA DE MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. E ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023. FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, todos ocupantes de posições estratégicas na estrutura da PMDF, omitiram-se de modo funcionalmente relevante, favorecendo a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de Golpe de Estado com a finalidade de deposição do governo legitimamente constituído.
5. OMISSÃO DOLOSA NA TENTATIVA DE RUPTURA CONSTITUCIONAL E GOLPE DE ESTADO. Inércia consciente, voluntária e coordenada por agentes da cúpula da PMDF, mediante planejamento e execução omissiva, que permitiu e auxiliou a invasão violenta dos prédios dos Três Poderes da República.
 6. DOLO E NEXO CAUSAL. Presença de dolo, caracterizado pela omissão consciente e voluntária apesar do dever jurídica de agir. Comprovação do nexo causal entre a omissão e o resultado. 
7. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal. Precedentes.
 8. CONDENAÇÃO DE FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
9. ABSOLVIÇÃO DE FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de adesão subjetiva ou omissão penalmente relevante.
 10. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES.
 11. PERDA DO CARGO PÚBLICO de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, diante da prática de crimes com violação direta de dever funcional (TEMA 1200/RG - ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
 12. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Em 16/12/2026, o réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA opôs embargos de declaração alegando omissões, obscuridade e contradições no acórdão condenatório (eDoc. 2.452). 
Em Sessão Virtual realizada entre 13/2/2026 e 24/2/2026, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, nos termos da seguinte Ementa (eDoc.2.597):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. AGENTE PÚBLICO EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
 1. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 337 DO RISTF. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses defensivas, especialmente quanto à posição hierárquica, atribuições administrativas, dinâmica de comunicação interna, ausência de alinhamento ideológico, inexistência de dever jurídico específico e supostas limitações funcionais do embargante. A mera discordância da parte não caracteriza omissão.
 2. POSIÇÃO DE GARANTIDOR E DOLO EVENTUAL ADEQUADAMENTE RECONHECIDOS. O conjunto probatório, incluindo declarações do próprio embargante, que recebeu alertas formais e informais sobre risco concreto de violência e manteve modelo operacional sabidamente insuficiente, provam de maneira inconteste a conduta do agente. Fundamentação clara quanto à assunção consciente do risco. Dolo eventual caracterizado. 
3. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRETENSA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, que admite a decretação da perda do posto ou graduação de policial militar pela Justiça Comum, com base no art. 92, I, “b”, do Código Penal. Condenação superior a 4 anos e incompatibilidade das condutas com o exercício da função pública.
 4. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu, ainda que em grau inferior aos membros da cúpula estratégica, justificando a fixação da pena nos moldes definidos. Divergência meramente aritmética não caracteriza vício na decisão.
 5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes. 
6. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, não há espaço para modificação do resultado. Embargos de declaração não autorizam a revisão das conclusões e premissas do acórdão nem permitem reexame do conjunto probatório.
7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA.

É o relatório. DECIDO.

 PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA deixou transcorrer o prazo para oposição de novos embargos de declaração.
Assim, sendo incabível qualquer outro recurso, inclusive os embargos infringentes, a Secretária Judiciária desta SUPREMA CORTE certificou o trânsito em julgado do Acórdão condenatório em relação ao réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, nos seguintes termos (eDoc.2624):

Certifico que os acórdãos publicados dias 02/03/2026 e 03/03/2026, décimo primeiro embargos de declaração (condenado Marcelo Casemiro Vasconcelos Rodrigues), décimo segundos embargos de declaração (condenado Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra) transitaram em julgado em 10/03/2026, dia subsequente ao término do prazo recursal.
Relembro que, as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
 
Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.
 
No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em 19/4/2018, concluiu pela necessidade de dois votos absolutórios próprios para que coubesse a interposição dos embargos infringentes das decisões condenatórias proferidas em ações penais julgadas pelas TURMAS do STF, decidindo:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.

Desde a definição pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL, esse entendimento - EXIGÊNCIA DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS PARA O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DAS DECISÕES DAS TURMAS - vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de Atentado às Instituições Democráticas e à tentativa de Golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023:

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.
2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. Precedentes. 
3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2020), fixou entendimento no sentido de que “o cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios”.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.
(AP 2550 ED-EI-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025)

Nesse mesmo sentido: AP 1170 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 22/09/2025), AP 1380 AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 2405 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1167 ED-terceiros-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1122 ED-segundos (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1265 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1126 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1169 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1508 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1370 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1398 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1141 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1181 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1128 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1419 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1178 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1173 ED-EDv-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1087 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1493 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 06/05/2025), AP 1152 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe 06/02/2025), AP 1085 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1076 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1074 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1258 AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1080 AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1427 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1057 ED-ED (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1394 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1418 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1081 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1262 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1089 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1383 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1179 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1113 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1130 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1061 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1058 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1110 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 19/03/2025), AP 1403 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 11/02/2025), AP 1388 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1395 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1115 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1133 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1083 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1396 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1125 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1119 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1264 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1068 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1411 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1430 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1067 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1382 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1075 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1124 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1064 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1120 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1082 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1116 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1112 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1192 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1413 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1186 AgR (PLENÁRIO, DJe de 27/11/2024), AP 1162 AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024) e AP 1069 AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), todos de minha relatoria.
Na presente AP 2417/DF, entretanto, a condenação do réu foi unânime, tornando, consequentemente, incabíveis eventuais embargos infringentes.
Importante ressaltar, que esse entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da exigência de 2 (dois) votos absolutórios próprios, é pacífico há mais de 7 (sete) anos, tornando manifesta a inadmissibilidade dos embargos e revelando o caráter meramente protelatório dos infringentes, de maneira a autorizar a decretação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória, como decidido pela PRIMEIRA TURMA dessa CORTE (AP 935 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018).
Conforme destacado no voto condutor:

“Primeiramente, nos termos do §2º do artigo 335 do RISTF, analiso o cabimento dos embargos infringentes opostos por ACIR MARCOS GURGACZ. 
No julgamento da AP 863, o plenário desta CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio. 
Tal hipótese não se encontra presente nos autos. 
Na sessão de julgamento ocorrida em 27/2/2018, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, julgou procedente a ação penal, vencidos os Ministros LUIZ FUX e MARCO AURÉLIO, tão somente na dosimetria da pena que fixavam em 2 anos e 6 meses de reclusão. 
Afasto, portanto, o cabimento dos embargos infringentes, por não existir dois votos absolutórios próprios e recebo o recurso do réu como embargos de declaração, nos termos requeridos subsidiariamente pela defesa.
Os votos vencidos, por não se tratarem de absolutórios em sentido próprio, afastam o cabimento dos embargos infringentes”. 

Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios (4 no Plenário e 2 na Turma), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória:

4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
 (AP 1025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 23/6/2025).
 
Nesse mesmo sentido: “2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AP 1087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025).
 Ressalte-se, ainda, no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, pacífica jurisprudência do STF: AI 260266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1145965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado:
 
EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem.
1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).
2. Agravo regimental não provido.
3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.
(ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)
Acrescente-se, também, que o caráter procrastinatório do recurso deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1502181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1479677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. 
Neste último julgado, de relatoria do nosso eminente Presidente, Min. EDSON FACHIN (AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018), foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:
 
“O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).
5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.
Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.02.2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.09.2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15.09.2015”.
 
Por fim, ressalto, ainda nesse contexto, que em caso similar ao presente, no qual não houve a interposição de recursos pela defesa e se constatou a inadmissibilidade de qualquer recurso manifestamente incabível, inclusive os embargos infringentes, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, referendou a decisão de declaração do trânsito em julgado da ação penal e determinação do imediato início do cumprimento da pena ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, nos termos do voto deste Ministro Relator:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA DO RÉU. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
 1. Ausência de interposição de recursos pela defesa do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO. Transcurso do prazo recursal contra o acórdão condenatório.
 2. Inadmissibilidade de qualquer recurso manifestamente incabível, inclusive os embargos infringentes. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.
 3. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatória. Início do cumprimento de pena. 
4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido da DECLARAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL E DETERMINAÇÃO DO IMEDIATIO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA em relação ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO. (AP 2668 ED-sétimos-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-12-2025  PUBLIC 02-12-2025).

Diante do exposto, em virtude da Defesa ter deixado transcorrer o prazo de novos embargos de declaração sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, bem como por não existir previsão legal de qualquer outro recurso, inclusive de Embargos Infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios (dois), DECLARO O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL, e, nos termos do artigo 21, II c/c artigo 341, ambos do Regimento Interno do STF, e no art. 105 da Lei de Execução Penal, DETERMINO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, nos termos do artigo. 21, II c/c artigo 341, ambos do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e no art. 105 da Lei de Execução Penal.

Expeça-se o mandado de prisão.
O réu deverá ser recolhido no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.
À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) em relação ao réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE  SOUSA BEZERRA. DETERMINO, ainda:
 
(a) a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal;
(b) após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proceda à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra. 

Nos termos decididos pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO: 

(a)  OFICIE-SE ao Comandante-Geral da Polícia Militar/DF para a adoção das providências cabíveis quanto à perda do cargo público de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal do réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA.
(b) Nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, o réu estará suspenso dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.

DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal/DF, por meio do Centro Integrado de